Tribunal: TJDFT
Processo: 0707332-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707332-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GIOVANNI ANDRE HENKE, WRJ ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB Banco de Brasília S/A em face da decisão desta Relatoria ao ID 34530339, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, na forma do art. 932, III, do CPC, por considera-lo manifestamente inadmissível. Em suas razões recursais (ID 35089476), o embargante sustenta que o v. acórdão padece de contradição, ao entender que eventual insurgência acerca da multa aplicada após a sentença deveria ser veiculada em sede de apelação. Aduz que a fixação da multa foi objeto de apelação e que a insurgência do presente agravo se refere à majoração da referida multa e ao condicionamento de seu recolhimento prévio, sob pena de não processamento do apelo. Aduz que quando foi proferida a decisão agravada, o prazo da apelação já havia transcorrido e já havia sido interposto o recurso. E, além disso, defende que a decisão agravada não perdeu seu caráter interlocutório apenas porque foi proferida sentença. Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Acerca dos embargos de declaração, cumpre, inicialmente, esclarecer que esses são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, conforme orientação do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil. Desse modo, os aclaratórios constituem medida judicial que tem por escopo esclarecer o decisum buscando complementar o pronunciamento judicial inquinado por algum vício integrativo (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) melhorando a qualidade da decisão, de modo a deixá-la mais compreensível e completa, podendo, no caso concreto, gerar efeitos infringentes ou modificativos, ou mesmo integrar a decisão embargada sem modificar substancialmente o seu conteúdo. Portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios demanda o reconhecimento de alguns dos vícios previstos nas hipóteses do referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não bastando para o deferimento da medida de integralização do julgado embargado a mera divergência com os argumentos da parte ou o simples inconformismo desta com a decisão proferida. Esse é o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. 2. Ficou bem consignado no voto que as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendessem produzir, mediante indicação clara da finalidade da prova, sob pena de indeferimento e preclusão. No entanto, o apelante, ora embargante, deixou transcorrer in albis, vindo aos autos extemporaneamente, para reiterar o requerimento feito na petição inicial de forma genérica e sem indicação precisa da finalidade da prova requerida. 3. Apenas em situações excepcionais é que se admite ao juiz produzir prova de ofício. No caso, a parte foi previamente intimada a provar o que alegava, manteve-se, porém, inerte. Apenas em momento posterior vem alegar o cerceamento de defesa. 4. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC. 5. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição. 6. Embargos de Declaração rejeitados (Acórdão 1229993, 07233507420188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Cumpre esclarecer, ademais, que a disciplina do instituto da contradição determina que ela seja interna ao acórdão, ou seja, que se visualize entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame. Em outras palavras, significa dizer que, ao contrário do que pretende o embargante, eventual contradição entre o decidido e a tese por ele aventada não pode ser sanada via embargos de declaração. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 3. Para que se verifique a ocorrência de contradição que justifique aclaramento por meio de embargos de declaração, é preciso que se detecte a existência de incompatibilidade interna, entre os fundamentos e a conclusão do voto, ou entre o resultado do julgamento e o que vem escrito na ementa do acórdão. Inexistindo, entretanto, qualquer divergência interna, em que a afirmação de um termo importe eventualmente na negação de outro e vice-versa, não resta configurada a contradição. 4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar à embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos declaratórios não providos. (TJDFT. Acórdão n.1074475, 20090310298939APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 267/293, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração. 3. A questão decidida pelo d. Juízo a quo, sem que tenha sido manejado o respectivo recurso, não poderá ser novamente discutida no Juízo ad quem, em virtude da preclusão, instituto voltado à efetivação do primado da segurança jurídica. 4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1234151, 07082693420188070018, Relator: Minha relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a decisão de não conhecimento do recuso foi devidamente fundamentada de modo claro e coerente, inexistindo vícios a serem sanados. Como cediço, nos termos do devido processo legal, proferida sentença, inaugura-se nova fase processual, em que eventuais insurgências das partes devem ser objeto de apelação, que devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, além das questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado (art. 1.013, § 1o, do CPC). Como bem delineado na decisão ora embargada, vale ressaltar que o sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Assim, exercida a faculdade de interposição de recurso de apelação contra a sentença (e, consequentemente, suas integrações), opera-se a preclusão consumativa e torna-se inviável o manejo de novo recurso. Ademais, tratando-se de decisão que majorou a multa por oposição de embargos protelatórios, certo é que se aplicará a disposição do art. 1.024, § 4o, do CPC, segundo o qual: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Nesta senda, considerando-se que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, tenho que, dada a inexistência de tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Face ao exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora